Tribunal: TJSP
Processo: 2272925-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Agravo de instrumento acerca de decisão que acolheu arguição de incompetência territorial. Conhecimento do recurso, sem embargo de não inserida a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista não se mostrar razoável a perspectiva de tolerar o desenvolvimento de todo o processamento perante juiz potencialmente equivocado. Sistema de recorribilidade diferida que somente se

Ementa:
Processual. Agravo de instrumento acerca de decisão que acolheu arguição de incompetência territorial. Conhecimento do recurso, sem embargo de não inserida a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista não se mostrar razoável a perspectiva de tolerar o desenvolvimento de todo o processamento perante juiz potencialmente equivocado. Sistema de recorribilidade diferida que somente se justifica desde que seja capaz de permitir o controle eficaz, no momento próprio, da justiça de decisão interlocutória. Orientação do STJ formada sob a técnica dos recursos repetitivos. Flexibilização do rol imperiosa no caso. Agravo conhecido.

Processual. Competência territorial. Demanda indenizatória decorrente compra e venda de veículo. Alegação pelo adquirente de existência de vício não informado quanto ao veículo (chassi adulterado). Aproximação das partes por site especializado mas fechamento do negócio, com pagamento do preço e entrega da coisa, no local de domicílio do réu. Suposto ilícito, de origem contratual, praticado no momento da formação do negócio. Competência, para a ação de reparação de danos daí derivada, do local do ato ou fato. Inteligência do art. 53, IV, "a", do CPC, que prevalece por critério de especialidade sobre a regra geral de competência do foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC). Decisão agravada, que acolheu arguição de incompetência territorial e determinou a redistribuição em tais termos confirmada, mas por fundamento distinto. Agravo de instrumento do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272925-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante EDISON SILVA
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DIRCEU MARQUESE BREGER DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272925-15.2019.8.26.0000 -Marília - Voto no 16.200
2
Agravante – Edison Silva Barbosa
Agravado Dirceu Marquese Breger da Silva
Agravo de Instrumento no 2272925-15.2019.8.26.0000 – 2a Vara Cível de Marília
Voto no 16.200
Processual. Agravo de instrumento acerca de decisão que
acolheu arguição de incompetência territorial. Conhecimento
do recurso, sem embargo de não inserida a decisão no rol do
art. 1.015 do CPC, tendo em vista não se mostrar razoável a
perspectiva de tolerar o desenvolvimento de todo o
processamento perante juiz potencialmente equivocado.
Sistema de recorribilidade diferida que somente se justifica
desde que seja capaz de permitir o controle eficaz, no
momento próprio, da justiça de decisão interlocutória.
Orientação do STJ formada sob a técnica dos recursos
repetitivos. Flexibilização do rol imperiosa no caso. Agravo
conhecido.
Processual. Competência territorial. Demanda indenizatória
decorrente compra e venda de veículo. Alegação pelo
adquirente de existência de vício não informado quanto ao
veículo (chassi adulterado). Aproximação das partes por site
especializado mas fechamento do negócio, com pagamento do
preço e entrega da coisa, no local de domicílio do réu. Suposto
ilícito, de origem contratual, praticado no momento da
formação do negócio. Competência, para a ação de reparação
de danos daí derivada, do local do ato ou fato. Inteligência do
art. 53, IV, “a”, do CPC, que prevalece por critério de
especialidade sobre a regra geral de competência do foro do
domicílio do réu (art. 46 do CPC). Decisão agravada, que
acolheu arguição de incompetência territorial e determinou a
redistribuição
em
tais
termos
confirmada,
mas
por
fundamento distinto. Agravo de instrumento do autor
desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
46/47 deste instrumento (fls. 160/161 dos autos principais), que, no âmbito de demanda
indenizatória fundada em negócio de compra e venda de veículo usado, acolheu preliminar
de incompetência territorial suscitada pelo réu, reconhecendo o MM. Juiz tratar-se de ação
fundada em direito pessoal e por conta disso determinando a redistribuição do feito da
Comarca de Marília/SP para a de Lagoa Vermelha/RS, local de residência do réu.
Insurge-se o autor, insistindo na competência do foro de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272925-15.2019.8.26.0000 -Marília - Voto no 16.200
3
domicílio, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC, tendo em vista que teria adquirido o
veículo por meio da rede mundial de computadores, via site OLX, tendo feito o pagamento
a partir de Marília/SP. Narra ser vítima de um ilícito e que a escolha do foro deveria
facilitar o exercício de seu direito de obter justa reparação. Bate-se em conclusão pela
reforma da r. decisão agravada, com a manutenção do processamento no foro da Comarca
de Marília.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, dispensando-
se a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo, por
ser o agravante beneficiário da gratuidade processual. Deixou o agravado por seu turno de
se manifestar em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Enfrentada inicialmente a questão de admissibilidade do agravo de
instrumento, cabe ressaltar que não obstante o rol para muitos taxativo do art. 1.015 do
CPC, no qual não incluídas as decisões interlocutórias acerca da competência em Primeiro
Grau, pede o sistema de recorribilidade diferida instituído pelo CPC de 2015 quanto às
decisões interlocutórias, nos termos de seu art. 1.009, § 1o, aplicação cuidadosa, de modo a
não fazer com que se criem situações a rigor irreversíveis do ponto de vista prático.
Em outras palavras, o sistema somente se legitima na medida em
que seja capaz de produzir um mecanismo útil e eficaz de revisão das decisões não sujeitas,
expressamente, a agravo de instrumento (e portanto não imediatamente impugnáveis), fora
daí justificando-se a flexibilização da regra limitativa antes mencionada.
E, no tocante a decisões em torno da competência, é forçoso
admitir que não se mostra razoável a perspectiva de tolerar o desenvolvimento de todo o
processamento perante juiz potencialmente equivocado, para somente vir a matéria a ser
apreciada após o julgamento da causa, com possibilidade da nulificação dos atos ou
inversamente de aproveitamento de atos praticados por Juízo incompetente a partir de uma
visão de fato consumado e de modo a não se perder toda a marcha processual. Em qualquer
das duas hipóteses, não parece difícil vislumbrar a pouca ou nenhuma utilidade prática, e
mesmo razoabilidade, da aplicação da regra de recorribilidade diferida.
O Superior Tribunal de Justiça, em linha assemelhada, vem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272925-15.2019.8.26.0000 -Marília - Voto no 16.200
4
sedimentar, por julgamento sob a técnica dos recursos repetitivos, o entendimento de ser o
rol do art. 1.015 do CPC de taxatividade mitigada, admitindo “a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação” (REsp no 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 5/12/2018, DJe 19/12/2018).
Por tais razões, vai excepcionalmente conhecido o agravo.
Feita a ressalva, tem-se não prosperar o inconformismo, embora
com ressalva quanto à fundamentação.
Com efeito. Baseou-se a r. decisão agravada na regra geral de
competência do art. 46 do CPC, que remete ao foro de domicílio do réu para a propositura
da demanda fundada em direito pessoal.
No entanto, a hipótese dos autos tem regência por regra específica,
qual seja, justamente o dispositivo legal invocado pelo autor, art. 53, IV, “a”, do CPC, mas
em sua redação real, não naquela deturpada invocada pelo autor com notável ousadia e
tangenciando a má-fé.
Com efeito, trata-se de ação de reparação de danos, e a norma
mencionada prevê em casos tais a competência do foro do local do local do ato ou fato,
pouco importando, é bem de ver, tenha a pretensão indenizatória origem em ilícito
contratual ou extracontratual. Em momento algum, diversamente do que diz o agravo, vem
referido o foro do domicílio do autor, tampouco a alternativa, à escolha do autor, entre seu
domicílio ou o local do fato, o que somente se dá, à luz do inciso V do mesmo art. 53, para
a situação particular de demanda indenizatória fundada em delito ou acidente de veículos.
Por outro lado, no tocante ao que deva ser considerado em relação
ao caso dos autos o local do fato, tem-se que as partes estabeleceram contato, segundo o
autor, pela rede mundial de computadores, a partir de site especializado na negociação
entre particulares de bens usados. Não houve entretanto fechamento do negócio em meio
virtual, o que simplifica a questão para o fim aqui examinado.
É a própria inicial que deixa claro assim que, interessando-se pelo
veículo anunciado pelo réu, o autor se deslocou do local de seu domicílio, na cidade de
Marília/SP, para a cidade de Lagoa Vermelha/RS. Ali, ainda segundo a preambular, foi o
veículo devidamente examinado e, uma vez, confirmado o interesse, efetuado o pagamento,
antes que o autor o trouxesse para o Estado de São Paulo; fica assim claro que a compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272925-15.2019.8.26.0000 -Marília - Voto no 16.200
5
venda foi concluída no local de domicílio do réu, em que também feito o pagamento do
preço, diferentemente da inovação, ainda uma vez maliciosa, feita nas razões recursais, no
sentido de ter a remessa do numerário ocorrido a partir de Marília (o que, diga-se, em nada
alteraria se o caso o desfecho, ante as evidências em torno do local do acordo de vontades e
de entrega da coisa adquirida, vindo a circunstância destacada todavia apenas para feito de
realce da conduta eticamente duvidosa do autor).
Pois bem, tendo a demanda fundamento em ilícito atribuído ao réu
no momento da formação do contrato, por ter negociado segundo o autor, sem informação
adequada, veículo com chassi remarcado, está claro deva prevalecer, na esteira do previsto
no art. 53, IV, “a”, do CPC, o foro do local do negócio, pelo que ao fim e ao cabo correta,
embora por motivo juridicamente distinto, a determinação de redistribuição do feito.
Fica, com tal ressalva, confirmada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator